Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. INGESTÃO PELAS CONSUMIDORAS DE ALIMENTO MOFADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte ré a pagar às autoras a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, sendo metade do valor para cada uma das autoras, com encargos legais. Em suas razões (ID 54115874), a recorrente alega, em síntese, que não há nos autos comprovação de que o produto indicado nas fotos seja o mesmo produto adquirido no estabelecimento. Alega, ainda, que não foi produzida prova capaz de embasar os danos morais pleiteados, aduzindo não haver evidências de mal-estar e que este tenha decorrido de eventual consumo do produto adquirido da recorrente. Requer, assim, o conhecimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a condenação imputada a título de danos morais, e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Na origem, as autoras narram na inicial que adquiriram na padaria da loja da recorrente um salgado e que, depois de terem dado algumas mordidas, constataram que o produto estava mofado. Relatam ainda que, no momento do ocorrido, foi realizado o reembolso do valor despendido, mas que não houve nenhuma assistência às autoras. Alegam terem sofrido náuseas, em especial a Sra. Michelle, a qual precisou de atendimento médico. Requerem, na exordial, a condenação da parte ré em pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54115875 – páginas 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54115881).
IV. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art.14, § 1o, II do CDC.
V. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. No caso em apreço, as fotografias (IDs 54115796, 54115797, 54115800 e 54115801), o vídeo (ID 54115798) e o áudio (ID 54115799) juntados pelas autoras aos autos se mostram suficientes para comprovar que o salgado mofado foi adquirido nas dependências da recorrente, o que confere verossimilhança às alegações. Ademais, a conversa de ID 54115801 entre o preposto da empresa e uma das autoras, perguntando se ela havia tido desconforto estomacal e pedindo desculpas pelo ocorrido em nome da recorrente, comprovam o narrado na inicial.
VI. A recorrente alega não haver comprovação de que o produto das fotos seja o adquirido no estabelecimento, tampouco que teria sido comprado impróprio para consumo. Aduz ainda que não há prova que atrele os danos aventados à comercialização do produto. Sustenta ainda que, para que pudesse ser imputado algum dever de reparação a ela, deveria ter sido demonstrada a conduta ilícita ou omissão que indicasse a ausência de diligência necessária no atendimento ao consumidor. Apesar de tais alegações, a recorrente não traz aos autos prova efetiva da existência de qualquer elemento apto a excluir sua responsabilidade. Ademais, não se desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do artigo 373, II, do CPC, que estabelece ser do réu o encargo de comprovar fato modificativo de direito. Em situações tais, incumbe ao réu demonstrar que o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
VII. Ademais, a recorrente defende que não há provas aptas a embasar a ocorrência dos danos, pois alega que, para que exista o dever de indenizar, seria necessária a comprovação de ingestão do produto ou de algum dano à saúde causado pelo manuseio deste. Sobre esse tema, há que se destacar que, caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais (REsp 1.424.304-SP). Assim, a simples aquisição de produto alimentício impróprio para consumo gera dano moral “in re ipsa” (REsp 1.899.304).
VIII. Nesse contexto, a comercialização de produtos impróprios pela recorrente demonstra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos danos suportados pelas recorridas. No caso em tela, as fotos apresentadas pelas consumidoras aos autos indicam que havia realmente mofo no alimento comercializado pela ré e ingerido pelas consumidoras, o que acarretou dano à sua saúde. Da análise das provas colacionadas aos autos, delineado está o nexo de causalidade entre a conduta negligente da ré/recorrente e os danos causados à saúde das autoras. Há, portanto, dever de indenizar por parte da recorrente.
IX. Na espécie, o fato de a recorrente ter comercializado o produto impróprio para consumo (mofado), expondo a saúde do consumidor a risco, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelas autoras. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, cujo fato demonstrou ser grave e com alto potencial lesivo em caso de ingestão de alimento impróprio ao consumo. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa das autoras. Nesse sentido, a sentença deve permanecer incólume.
X. Precedentes: Acórdão 1756315, 07058003320238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1647583, 07047496020228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1073566, 07051344220178070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1720671, 07197317920228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.